Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-57.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. MÉRITO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. MODO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. (Acórdão 1329792, 07130562620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Com a contestação, BANCO BMG S/A (réu) apresentou no corpo da peça o RG da autora, print de tela relativo ao alegado protocolo de contratação, gravação da ligação telefônica sem registro de data. Não juntados contrato alegadamente firmado entre as partes tampouco extratos e faturas.1.2. O réu/apelante não comprovou a impossibilidade de juntada dos documentos no momento oportuno, razão da não apreciação nesta sede.
2. Na hipótese, a autora/apelante juntou com a inicial o extrato de consignações vigente emitido pelo “MINIST.DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST.”, no qual é possível aferir na parte “Demonstrativo de uso da margem - Amortização de Despesas / Saques com Cartão de Crédito” o número e respectivos dados do contrato questionado na demanda. 2.1 O réu, por sua vez, não demonstrou regularidade do contrato, tampouco a disponibilização de saque à autora; e não há outro documento capaz de demonstrar a utilização da quantia em seu benefício, como a data de depósito e respectivos dados bancários, entre outros. 2.2. Nesse contexto, caracterizada a fraude, incumbe ao fornecedor, na forma do art. 14, §3o, do CDC, comprovar a inexistência do defeito do serviço, o que não ocorreu no caso.
3. Não há que se falar em repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, CDC), já que a má-fé do requerido não restou comprovada.
4. Danos morais indevidos: embora a falha na prestação de serviços, e a frustração e o dissabor que se reconhecem, não advieram consequências outras mais graves, não atingido aspecto existencial da personalidade da autora, não comprovada desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família. Assim e na esteira do que tem definido o STJ (STJ. AgInt no REsp 1476632/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017), não há que se falar em danos morais.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.